Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-75.2016.8.11.0091
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000440-75.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATESTO TÉCNICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR QUE RESULTOU EM RESCISÃO CONTRATUAL POR INEXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mendanha Construtora LTDA – EPP contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada contra o Município de Nova Monte Verde, visando ao recebimento da quantia de R$ 95.480,11, relativa à última medição da obra de construção de unidade educacional. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o pagamento da parcela foi obstado pela ausência de atesto técnico dos fiscais da obra e pela existência de procedimento administrativo que apurou a responsabilidade da empresa pela má execução contratual, resultando em rescisão contratual, sem impugnação judicial por parte da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da última medição da obra é legítima diante da falta de atesto técnico e da existência de procedimento administrativo instaurado pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atesto técnico constitui requisito legal à liquidação e pagamento de despesas contratuais no âmbito da Administração Pública, nos termos do art. 63, §1º, da Lei 4.320/64.

A ausência do referido atesto, somada à instauração de procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, que culminou na rescisão contratual por inexecução parcial e defeituosa da obra, sem impugnação judicial, configura óbice jurídico ao pagamento pretendido.

A empresa não logrou demonstrar, com base em prova documental ou técnica, a execução integral e adequada dos serviços correspondentes à última medição da obra.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito do ato administrativo, salvo em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de atesto técnico em regra inviabiliza o pagamento de despesas contratuais pela Administração Pública.

A rescisão contratual motivada por inexecução parcial e defeituosa da obra, reconhecida em procedimento administrativo regular e não impugnada judicialmente, obsta o direito à cobrança de valores residuais.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Mendanha Construtora LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que julgou improcedente a ação ordinária de cobrança ajuizada em desfavor do Município de Nova Monte Verde.

A demanda tem por objeto o suposto inadimplemento contratual referente ao não pagamento da última medição da obra de construção de unidade educacional (creche municipal), cujo valor foi fixado em R$ 95.480,11.

A sentença entendeu que o não pagamento decorreu da ausência de atesto técnico pelos fiscais do contrato, ato técnico vinculante que juridicamente impede o desembolso por parte da Administração. Considerou-se que houve a instauração regular de Processo Administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido reconhecida a responsabilidade da empresa pela má execução e descumprimento contratual, sem que tal decisão tenha sido impugnada judicialmente.

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou elementos probatórios que demonstrariam a regular execução dos serviços. Argumenta que a paralisação da obra decorreu da inadimplência do Município, sendo a retenção do pagamento injustificada. Alega que o procedimento administrativo foi instaurado de forma unilateral e que a decisão de sua improcedência está eivada de nulidade, requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à percepção do valor correspondente à última medição da obra.

O Município, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob fundamento de que a empresa deu causa à rescisão contratual por inexecução parcial e defeituosa da obra, conforme apurado no PAD regularmente conduzido.

Aduz que a ausência de atesto técnico configura óbice legal ao pagamento, e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não afastada por prova em contrário.

O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a empresa não comprovou ter executado os serviços em conformidade com o projeto básico, e que a recusa da Administração em efetuar o pagamento sem atesto técnico está amparada na autotutela administrativa.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Mendanha Construtora LTDA – EPP contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária de cobrança, proposta em face do Município de Nova Monte Verde.

A empresa apelante busca o recebimento de quantia correspondente à última medição da obra de construção de unidade educacional (creche municipal), no valor de R$ 95.480,11, sob o argumento de que os serviços foram prestados integralmente, restando inadimplido o pagamento pelo ente público.

A sentença combatida julgou improcedente a ação sob o fundamento de que a ausência de pagamento decorreu da falta de atesto técnico pelos fiscais da obra, ato vinculado que condiciona legalmente a liquidação da despesa. Destacou ainda que foi instaurado Processo Administrativo, no qual se apurou responsabilidade da empresa pela má execução contratual, decisão esta proferida com observância do contraditório e ampla defesa, e não impugnada judicialmente pela interessada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a paralisação da obra decorreu da inadimplência do Município e não por vícios na execução. Alega, ainda, que o procedimento administrativo teria sido instaurado de forma unilateral e utilizado como instrumento de retaliação, requerendo, assim, a reforma da sentença.

Contudo, razão não assiste à recorrente.

Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que a Administração Pública instaurou procedimento administrativo formal, regularmente instruído, em que se apurou a inexecução parcial e defeituosa da obra, culminando com a rescisão contratual por culpa da contratada. Tal decisão foi proferida após assegurado o contraditório e ampla defesa, e não foi objeto de impugnação judicial pela empresa, o que reforça a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Conforme consolidado na jurisprudência pátria, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e regularidade formal, não cabendo ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

No que tange à alegação de que os serviços foram prestados regularmente, verifica-se que a autora não logrou comprovar adequadamente que a última medição da obra foi efetivamente realizada e atestada pelos fiscais do contrato.

A ausência de atesto técnico, nos termos do art. 63, §1º, da Lei 4.320/64, acrescido de procedimento administrativo que constatou a paralisação e entrega defeituosa que resultou em rescisão contratual em procedimento administrativo, inviabilizam a liquidação e o pagamento.

Ao contrário do que alega o apelante, o conjunto probatório revela que a empresa executou a obra com deficiências, sendo formalmente notificada em procedimento administrativo.

Portanto, ausente prova hábil a infirmar as conclusões extraídas pela Administração Pública, e sendo a sentença proferida em consonância com o arcabouço fático e jurídico dos autos, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, voto pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025